Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740183-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JACINTHO MINGORANCE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Diante do que contido na certidão de ID 76429119 ("Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0740177-22.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargadora Relatora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, em 18/09/2025, às 14:20"), intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora